Tribunal: STM
Processo: 7000055-38.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000055-38.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADOS: JOSÉ DA SILVA LEITE E GUSTAVO BARBOSA LEITE
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
15/06/2020 a 18/06/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, deu
provimento ao recurso ministerial, para condenar o 3º Sgt Ex JOSÉ DA SILVA
LEITE e o Civil GUSTAVO BARBOSA LEITE, como incursos no art. 209, § 1º, c/c o
art. 58, ambos do CPM, à pena de 1 (um) ano de reclusão, com o direito de
recorrer em liberdade, a suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois)
anos e o regime prisional inicialmente aberto, de acordo com o art. 33, § 2º,
alínea "c", do Código Penal, nos termos do voto do Relator Ministro FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor), LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, ODILSON SAMPAIO BENZI e CARLOS VUYK DE AQUINO
conheciam e negavam provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público
Militar e mantinham a Sentença na íntegra, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS,
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO
FILHO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS e PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor) fará voto vencido.
Declarou-se suspeita a Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA,
na forma do art. 136 do RISTM.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
EDMAR JORGE DE ALMEIDA

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 01/07/2020 17:28:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b3a69a8a
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000055-38.2020.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
REVISOR:
Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADOS:
GUSTAVO BARBOSA LEITE E JOSÉ DA SILVA LEITE.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: MPM. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL GRAVE. ART. 209, § 1º, DO CPM.
INCAPACIDADE PARA AS OCUPAÇÕES HABITUAIS DO OFENDIDO POR MAIS DE TRINTA DIAS.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INEXISTÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA, EXCESSO
CULPOSO OU LESÃO CORPORAL CULPOSA. RECURSO PROVIDO. MAIORIA.
Para configuração da legítima defesa, mister que o agredido aja de forma moderada para
repelir a agressão atual. Não é o que se viu do dos autos, na medida em que os Apelados
continuaram a agredir seu opositor mesmo depois de cessada a possível violência praticada
por parte do agressor, somado ao fato de que o segundo apelado, filho do primeiro, passou
a investir contra o ofendido quando esse já vinha sendo agredido e dominado pelo seu pai,
ou seja, não presenciou sequer o início do entrevero, o que afasta qualquer tentativa de
construir um liame entre o ataque atual e o intuito de repeli-lo, tudo isso a descaracterizar a
legítima defesa.
Quanto à desclassificação das agressões para lesão culposa, as imagens captadas pela
câmera não deixam dúvidas de que a violência desproporcional empregada afasta qualquer
alegação de que os réus agiram culposamente, sem a intenção de lesionar a vítima
gravemente, prova disso são as lesões sofridas constadas no exame de corpo delito,
amoldando-se as condutas praticadas aos preceitos primários do art. 209, § 1º, in fine, do
CPM (lesão corporal grave).
Assim, diante das provas que levam à comprovação das condutas perpetradas pelos
apelados se amoldarem ao tipo penal insculpido art. 209, § 1º, do CPM, deve ser reformada
a sentença.
Recurso ministerial provido por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento, sob a presidência do Ministro Alt Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria de votos, em dar provimento ao recurso
ministerial, para condenar o 3º Sgt Ex JOSÉ DA SILVA LEITE e o Civil GUSTAVO BARBOSA LEITE, como
incursos no art. 209, § 1º, c/c o art. 58, ambos do CPM, à pena de 1 (um) ano de reclusão, com o direito
de recorrer em liberdade, a suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos e o regime
prisional inicialmente aberto, de acordo com o art. 33, § 2º, alínea 'c', do Código Penal.
Brasília, 18 de junho de 2020.

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Relator

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 01/07/2020 17:28:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b3a69a8a

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar contra a Sentença proferida
pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), de 30 de
outubro de 2019, que ABSOLVEU os acusados 3º Sgt Ex JOSÉ DA SILVA LEITE, com fundamento no art.
439, alínea b, do CPPM, c/c os arts. 44 e 42 do CPM, e o civil GUSTAVO BARBOSA LEITE, com
fundamento no art. 439, alínea b, c/c os arts. 44, parte final, e 42 do CPM, da imputação no crime
previsto no art. 209, § 1º, do CPM (lesão corporal grave).
A Denúncia traz a seguinte narrativa (evento 1):
No dia 11 de junho de 2016, por volta da 16h00m, no térreo do Bloco C, da SHCES 511,
Cruzeiro/DF, os denunciados, livre e conscientemente, praticaram lesão corporal
grave contra o 2º SGT EB GEOVANNY VIANA MORAES, deferindo-lhe socos e
pontapés, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito nº
25432/16 IML/PCDF (EVENTO 1, 4-IPM, fls. 114/114-v) e o afastamento de suas
atividades por mais de 30 (trinta) dias (EVENTO 21, 2-LAU, pg. 2).
Desde 2013, os referidos militares, que são vizinhos de porta, moradores dos PNRs nº 401
e nº 402, do Bloco A, SHCES 511, Cruzeiro/DF, travam profunda animosidade, com
provocações recíprocas.
A hostilidade crescente culminou em agressão física, narrada na solução do
Inquérito Policial Militar (EVENTO 1, 11-IPMSOL, fls. 320/323-aud); no Inquérito Policial
PCDF nº 343/2016 (EVENTO 1, 15-DILIGENCIAS, fls. 400/421- aud) e na Ocorrência PCDF nº
3579/16 PCDF (EVENTO 1, 15-DILIGENCIAS, fls. 422/425-aud).
Consta que, no dia dos fatos, o 3º SGT LEITE se encontrava escondido atrás de
uma pilastra na garagem/pilotis do Bloco C, da SHCES 511, Cruzeiro/DF, quando
surgiu de inopino e abordou o 2º SGT GEOVANNY que passava por ali naquele
momento e iniciaram uma discussão.
Após o entrevero verbal, que evoluiu para vias de fato, o 1º denunciado
empreendeu violência (agressão física) contra o 2º SGT GEOVANNY, deferindo-lhe
socos e pontapés (EVENTO 1, 11-IPMSOL, fls. 321/322-aud).
Não obstante a violência perpetrada pelo primeiro denunciado, com o ofendido já
caído no chão e desorientado, o 2º denunciado, GUSTAVO BARBOSA LEITE, de 19
anos, filho do 3º SGT LEITE, passou a golpear a vítima com mais socos e pontapés
(EVENTO 1, 4-IPM, fl. 97-aud). Os fatos foram registrados pelas câmeras do condomínio,
demonstrando a violência desproporcional das agressões contra o ofendido (EVENTO 11,
144-VIDEO).
A agressão em concurso de pessoas causou lesões traumáticas na cabeça da
vítima, em ambos os joelhos, imobilidade do ombro direito, lacerações no lábio
superior esquerdo, perda do dente incisivo central superior esquerdo e trauma
facial na região da Articulação Têmpora Mandibular, conforme laudo de exame de corpo de
delito nº 25432/16 IML/PCDF (EVENTO 1, 4-IPM, fls. 114/114-v).
Diligências complementares requeridas pelo parquet dão conta que o ofendido, submetido a
novo exame de corpo de delito (EVENTO 21, 2-LAU, pg. 2), continua afastado de suas
atividades laborais, há mais de 390 (trezentos e noventa) dias, sem previsão de retorno
(EVENTO 3, 3-DILIGÊNCIAS, pg. 12).
Nesse contexto, o 3º SGT EB JOSÉ DA SILVA LEITE e seu filho GUSTAVO BARBOSA LEITE
ofenderam a integridade corporal do 2º SGT EB GEOVANNY VIANA MORAES, de forma grave,
incorrendo no delito previsto no art. 209, §1º, na forma do art. 9, II, a, c/c art. 53 e § 1º,

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 01/07/2020 17:28:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b3a69a8a
todos do CPM. (Grifo nosso.).
Por seu turno, o ilustre Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM acabou por
rejeitar a Denúncia (evento 1, arq. 2).
Contudo, o Plenário do Superior Tribunal Militar, em 29 de novembro de 2018, no julgamento do
Recurso em Sentido Estrito nº 7000570-44.2018.7.00.0000, por unanimidade, conheceu e deu
provimento ao Recurso ministerial, para cassar a decisão recorrida e receber a Denúncia oferecida
em desfavor do 3º Sgt Ex JOSÉ DA SILVA LEITE e do Civil GUSTAVO BARBOSA LEITE (evento 1, arq. 3).
Em síntese, foram juntados aos autos os seguintes documentos:
- Ocorrência policial nº 4763/2013-1 (evento 1, 4-IPM, fls. 12/16);
-Termo de audiência de conciliação do processo nº 2013.01.1.101685-7 TC (evento 1, 4-IPM, fls. 17/18);
- Ocorrência policial nº 1616/2015-1 (evento 1, 4-IPM, fls. 23/24);
- Laudo de exame de corpo de delito nº 25432/16 (evento 1, 4-IPM, fls. 56/57);
- Laudo de exame de corpo de delito nº 01633/18 (evento 21, doc. 2);
- Relatório médico de Isabel Teixeira Barbosa da S. Leite (evento 100);
- Parte s/nº do Sgt. José da Silva LEITE ao Prefeito Militar de Brasília (evento 122, doc. 2, fls. 3/4);
- Comunicado do Sgt. José da Silva LEITE ao síndico da SHCES, quadra 511 (evento 122, doc. 2, fls. 5/8);
- Ata notarial de 7 de abril de 2015 (evento 122, doc. 3);
- Comunicado do Sgt. José da Silva LEITE ao síndico da SHCES, quadra 511 (evento 122, doc. 3);
Foram arroladas como testemunhas ministeriais (evento 1): 2º SGT QE EMÍLIO DE SOUZA SILVA; 2º SGT
QE ANDRÉ LUIZ ARRAIZ DA SILVA ROSA; 2º SGT QE DEVANEL JOSÉ DOS SANTOS; 3º SGT QE ERICK
LUCENA DINIZ; e ANDRÉ LUIZ DO NASCIMENTO MONTEIRO
No dia 9 de abril de 2019, ocorreu a oitiva do ofendido, a inquirição das testemunhas ministeriais e a
qualificação e interrogatório dos acusados, tudo registrado em VÍDEOS (eventos 31 e 33).
Em 19 de junho de 2019 foram ouvidas as testemunhas da Defesa (Ata no evento 72): IZABEL TEIXEIRA
BARBOSA DA SILVA LEITE (informante - esposa do acusado Sgt. LEITE); Sgt. EMÍLIO DE SOUZA SILVA; Sgt
VILMAR JOSÉ DA SILVA; e ARNALDO BRANDÃO NETO (vídeos no evento 71).
Na fase do art. 427 do CPPM, de acordo com o Despacho de 27 de agosto de 2019, o Parquet militar nada
requereu e a Defesa requisitou a juntada de documentos e áudios que dizem respeito aos conflitos
ocorridos entre a família do acusado Sgt. JOSÉ DA SILVA LEITE e o ofendido Sgt. GEOVANNY VIANA
MORAES, os quais foram juntados aos eventos 122 e 131 (evento 124).
No evento 117, o Ministério Público Militar manifestou ciência da juntada dos ofícios da administração
militar (eventos 111 e 114), que tratam da passagem do ofendido Sgt GEOVANNY para a reserva
remunerada, por ter atingido a idade-limite prevista no Estatuto dos Militares, e sobre o seu afastamento
total do serviço, durante 390 (trezentos e noventa) dias, em decorrência das agressões praticadas pelos
acusados; e informou não haver diligências adicionais a requerer.
Já em relação às informações sobre as fichas financeiras com os gastos médicos e hospitalares requeridas
pelo MPM (evento 31), elas foram juntadas no evento 44.
Em alegações escritas, o MPM pediu a condenação dos acusados como incursos no art. 209, § 1º, na
forma do art. 9º, inciso II, alínea a, c/c o art. 53 e § 1º, todos do CPM, por entender que as provas
documentais e testemunhais corroboram com as condutas delitivas descritas na peça inicial.
A defesa, também em alegações escritas, preliminarmente, requereu a incompetência absoluta da JMU
para julgar a conduta do acusado civil GUSTAVO BARBOSA LEITE, por entender que no crime de lesão
corporal não há a elementar condição de militar, o que impediria aplicar a hipótese de coautoria

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 01/07/2020 17:28:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b3a69a8a
prevista no art. 53, § 1º, do CPM.
Ainda em sede preliminar, pugnou que fosse reconhecida a exceção de inconstitucionalidade do art. 9º,
inciso II, alínea a, do CPM, com declaração parcial da inconstitucionalidade do referido dispositivo, sem
redução de texto, com a consequente declaração de incompetência desta JMU para julgar o acusado Sgt.
JOSÉ DA SILVA LEITE, por entender que os fatos narrados na peça inicial não guardam relação com a
atividade militar, mas sim ocorridos na esfera privada entre os envolvidos.
No mérito, a defesa requereu que fosse julgada improcedente a ação penal para absolver o réu Sgt. JOSÉ
DA SILVA LEITE, com fundamento nos art. 439, alínea d, do CPPM, c/c o art. 44 do CPM, em aplicação
da legítima defesa, ou, caso seja reconhecido o excesso nos meios necessários para legítima defesa,
fosse o réu condenado por lesão corporal culposa nos termos do art. 210 do CPM. Na hipótese do não
reconhecimento da excludente de ilicitude, mesmo na forma de excesso culposo, requereu a punição na
forma do art. 209, § 3º, do CPM, por entender que os resultados foram praticados de forma culposa.
Por fim, no caso de condenação, requereu que fosse reconhecido que o réu praticou a ação impelido por
relevante valor moral, ou logo em seguida a justa provocação da vítima, devendo ser reconhecida a
causa de diminuição de pena do art. 209, § 4º, do CPM.
Em relação ao acusado civil GUSTAVO BARBOSA LEITE, a defesa requereu a absolvição por legítima
defesa de terceiro, com fundamento no art. 44 do CPM, c/c o art. 439, alínea d, do CPPM, ou, caso fosse
reconhecido o excesso no uso dos meios necessários da legítima defesa, fosse o réu condenado por lesão
corporal culposa, nos termos do art. 210 do CPM, ou reconhecida a legítima defesa putativa - erro de fato
 sobre a discriminante putativa, nos termos do art. 36 do mesmo diploma legal.
No caso de não reconhecimento da excludente de ilicitude, mesmo na forma do excesso culposo, ou não
reconhecido o erro de fato, requereu a defesa que fosse o réu punido por lesão corporal qualificada
pelo resultado, reconhecendo a forma privilegiada do art. 209, § 3º, primeira parte, do CPM.
Na hipótese de condenação, requereu, por fim, que fosse reconhecido que o réu praticou a lesão corporal
impelido por relevante valor moral, reconhecendo a causa de diminuição de pena do art. 209, § 4º, do
CPM.
Em Sessão de Julgamento de 30 de outubro de 2019, o Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da
11ª Circunscrição Judiciária Militar ABSOLVEU os acusados 3º Sgt Ex JOSÉ DA SILVA LEITE, com
fundamento no art. 439, alínea b, do CPPM, c/c os arts. 44 e 42 do CPM, e o civil GUSTAVO BARBOSA
LEITE, com fundamento no art. 439, alínea b, c/c os arts. 44, parte final, e 42 do CPM, da imputação no
crime previsto no art. 209, § 1º, do CPM (lesão corporal grave).
O Ministério Público Militar e a Defesa dos acusados JOSÉ DA SILVA LEITE e GUSTAVO BARBOSA LEITE
foram intimados da sentença em 4 de novembro de 2019 (eventos 154, 155 e 156).
Em 21 de novembro de 2019, o MPM interpôs Apelação (evento 162). Em suas razões recursais, pugna
pelo conhecimento e provimento do presente apelo para que se promova a reforma da r. Sentença, de
modo a condenar os Apelados JOSÉ DA SILVA LEITE e GUSTAVO BARBOSA LEITE como incursos nas
sanções do artigo 209, § 1º, na forma do art. 9º, inciso II, alínea a, c/c o art. 53 e § 1º, todos do CPM.
Em Contrarrazões, a DPU requereu o desprovimento do recurso ministerial, mantendo-se a r. sentença a
quo por seus próprios e jurídicos fundamentos.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr.
Edmar Jorge de Almeida, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do Apelo interposto pelo
MPM, reformando-se o decisum atacado, de modo a julgar procedente a pretensão condenatória de JOSÉ
DA SILVA LEITE e GUSTAVO BARBOSA LEITE, como incursos nas sanções do art. 209, § 1º, na forma do
art. 9º, inciso II, alínea a, c/c o art. 53 e § 1º, todos do CPM (evento 7).
É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 01/07/2020 17:28:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b3a69a8a
VOTO

O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade. Logo, deve ser conhecido.
Dessa forma, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar contra a Sentença
proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), de
30 de outubro de 2019, que ABSOLVEU os acusados 3º Sgt Ex JOSÉ DA SILVA LEITE, com fundamento
no art. 439, alínea b, do CPPM, c/c os arts. 44 e 42 do CPM, e o civil GUSTAVO BARBOSA LEITE, com
fundamento no art. 439, alínea b, c/c os arts. 44, parte final, e 42 do CPM, da imputação no crime
previsto no art. 209, § 1º, do CPM (lesão corporal grave).
Em suas razões recursais, o MPM narra que a absolvição dos acusados teve por fundamento a presença,
em tese, de todos os requisitos que configurariam legítima defesa na conduta do 3º Sgt Ex JOSÉ DA SILVA
LEITE, e legítima defesa de terceiro em relação à conduta do civil GUSTAVO BARBOSA LEITE, com base na
duração em que ocorreram os fatos, nas filmagens acostadas aos autos e, sobretudo, no depoimento do
sargento.
Assim, continua o MPM a afirmar que, apesar de o histórico de brigas e agressões verbais entre a família
da vítima e a do acusado demonstrarem uma difícil convivência entre eles, não é cabível cogitar que a
vítima mereceria experimentar violência de tamanha monta, que lhe trouxe prejuízo tanto físico como
financeiro.
Já a Defesa dos acusados, em suas contrarrazões, pugna pelo reconhecimento da Legítima Defesa na
conduta dos causados. Caso não seja reconhecida, requer a desclassificação da acusação para lesão
corporal culposa (art. 210 do CPM), ou, ainda, subsidiariamente, o reconhecimento da legítima defesa no
seu excesso culposo, isto é, conforme disposto no art. 209, § 3º, uma vez que o resultado grave 
incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias  foi acusado culposamente, pois em
nenhum momento ficou demonstrado que o réu teve intenção de lesionar o ofendido com essa
gravidade.
E continua, caso seja reconhecida a tese de legítima defesa com excesso culposo, ou a lesão qualificada
pelo resultado culposo - ou no caso de não reconhecimento de nenhuma das teses anteriores - seja
aplicada a causa de diminuição de pena do art. 210, § 4º, CPM, o qual narra: agente comete o crime
impelido por motivo de relevante valor moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a
injusta provocação da vítima, diante de todos os fatos que antecederam o dia dos fatos.
Assiste razão ao douto MPM. Vejamos.
Nossa lei substantiva castrense tenta conceituar o que seria legítima defesa. Diz ela:
'Entende-se por legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios
necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de
outrem'. (Grifo nosso.).
Assim, se verifica que um dos requisitos da legítima defesa é exatamente a utilização dos meios
moderados para repelir a injusta agressão, ou seja, é a razoável proporção entre a defesa
empreendida e o ataque sofrido, que merece ser apreciada no caso concreto, de modo relativo,
consistindo na medida dos meios necessários[1].
Todavia, as imagens das câmeras localizadas na garagem do edifício onde residem os envolvidos,
revelam que pai e filho não usaram de moderação para afastar a suposta ameaça atual.
Primeiro, o denunciado LEITE, após desviar dos tapas desferidos pelo Sgt GEOVANNY, de forma violenta,
passou a aplicar-lhe socos, num total de quatro, o que ocasionou a queda e impediu qualquer tentativa
de reação por parte do ofendido. Mas, mesmo assim, o Sgt LEITE não cessou sua investida. Continuou
sobre seu desafeto e a imobilizá-lo, utilizando-se de um golpe chamado gravata.
Segundo, surge o outro denunciado, Sr. GUSTAVO, que, apesar de não ter presenciado o início da

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 01/07/2020 17:28:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b3a69a8a
discussão, passou a agredir o ofendido com socos e pontapés, e, segundo o Sgt GEOVANNY, no
momento da agressão, ouvia dele (...) que gritava: mata, mata, mata (...), e recorda que sentia muitas
dores nas costelas na medida em que ia sendo agredido, vindo a desmaiar logo em seguida, apesar se
encontrar caído e imobilizado pelo Sgt LEITE, sem nenhuma chance de reação.
Sgt. LEITE traz a versão de que agiu daquela maneira por entender que o Sgt GEOVANNY trazia consigo
uma arma conduzida numa sacola e, ao vê-lo se agachar com a dita sacola, imaginou que iria sacar a
arma, foi quando decidiu se defender.
Implausível, tal versão. A mídia mostra tratar-se de sacola plástica, tipo as usadas em supermercados, de
textura fina, que facilmente se identificaria conter alguma arma. Ademais, mesmo admissível tal versão,
o que se depara é com uma reação desproporcional, cujo resultado foi o desmaio da vítima, deixada com
sequelas graves em face das agressões.
Nesse cenário, as imagens mostram que pai e filho (1º e 2º denunciados) não agiram de forma
moderada para repelir a agressão atual, na medida em que continuaram a agredir seu opositor
mesmo depois de cessada a possível violência por parte do Sgt GEOVANNY, a descaracterizar a legítima
defesa. É oportuno ressaltar que o filho passou a investir contra o ofendido mesmo não tendo
presenciado o início da discussão, o que afasta qualquer tentativa de construir um liame entre o ataque
atual e o intuito de repeli-lo.
Das agressões sofridas pelo Sgt GEOVANNY, restaram como sequelas edema traumático moderado em
sua cabeça, feridas contusas em seu rosto, imobilidade de membro superior direito, escoriação em placa
em ambos os joelhos, pequenas lacerações no lábio superior esquerdo, perda do dente incisivo central
superior esquerdo e trauma facial na região da Articulação Têmpuro Mandibular, conforme os laudos do
Exame de Corpo de Delito nº 25432/16 e 25432/16 IML/PCDF (evento 1, arqs. 4 e 5, fls. 114/118).
E, de acordo com DIEx n° 184-SglIGab/CPEx, de 21 de fevereiro de 2018, o 2º Sgt GEOVANNY ficou
afastado totalmente do serviço militar por 390 (trezentos e noventa dias), em decorrência de tais
agressões sofridas em 11 de junho de 2016, e que se encontra ainda em tratamento médico
(fisioterápico) (evento 3, arq. 2, fl. 8).
Nessa linha, em seu depoimento, o 2º Sgt GEOVANNY narrou (...) que passou por uma cirurgia de 6
horas, para recuperação da clavícula, que foi lesada e nessa cirurgia foram colocados fios de aço, placas
de metal, uma cirurgia bastante complicada e depois foi para a fisioterapia para a reabilitação (...)
(evento 33  vídeo 4).
E continuou narrando que com as agressões também perdeu um dente e que teve um outro que ficou
com mobilidade e sangramento constante. Alegou que ainda não fez o implante do dente que perdeu pois
não tem condições financeiras e que o fundo de saúde não cobre esse tipo de cirurgia (evento 33 
vídeos 11 e 12).
Como se vê, as sequelas, por si sós, já demonstram que a reação não ocorreu de forma moderada,
proporcional e com o intuito de apenas repelir a malsinada tentativa de agressão.
Os autos ainda anotam a profunda animosidade entre os militares e seus familiares, que são vizinhos
desde 2013, com uma crescente hostilidade, inclusive registros de reclamações de ambas as partes às
autoridades da Força, e até na Delegacia de Polícia, como o Inquérito Policial PCDF nº 343/2016 (evento
1, arq. 15, fls. 400/421) e na Ocorrência PCDF nº 3579/2016 (evento 1, arq. 15, fls. 422/425).
Nesse raciocínio, tudo leva a crer que o entrevero se reveste de possível prestação de contas, diante do
histórico de animosidade entre os desafetos, a afastar a tese de repulsa à agressão.
Além do mais, vale a observação de que o ofendido, por estar alcoolizado, de acordo com as testemunhas
que o viram bebendo em uma feira ao lado do prédio[2], no momento das agressões ele não mostrava
agilidade e muito menos força para colocar uma outra pessoa em perigo.
Por último, as imagens captadas pelas câmeras não deixam dúvidas de que a violência desproporcional
empregada, tanto pelo pai, como também pelo seu filho, afasta qualquer tentativa de aceitar que os réus

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 01/07/2020 17:28:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b3a69a8a
agiram culposamente, sem a intenção de lesionar a vítima gravemente. Pelo contrário, a conduta de
ambos se amolda como uma luva aos preceitos primários do art. 209, § 1º, in fine, do CPM.
Nesse contexto, tornam-se estéreis os argumentos trazidos pelos acusados, inclusive quanto aos pleitos
subsidiários de desclassificação da acusação para lesão corporal culposa (art. 210 do CPM);
reconhecimento da legítima defesa no seu excesso culposo, disposto no art. 209, § 3º, uma vez que o
resultado grave  incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias - foram causados
culposamente, pois em nenhum momento ficou demonstrado que o réu teve intenção de lesionar o
ofendido com essa gravidade; e, por último, caso seja reconhecida a hipótese de legítima defesa com
excesso culposo ou a lesão qualificada pelo resultado culposo - ou no caso de não reconhecimento de
nenhuma das teses anteriores - seja aplicada a causa de diminuição de pena do art. 210, § 4º, CPM.
Diante das provas que levam à comprovação das condutas perpetradas pelo Sgt LEITE e Sr. GUSTAVO se
amoldarem ao tipo penal insculpido art. 209, § 1º, do CPM, devem ser responsabilizados penalmente
pelos seus atos, na medida em que não há causas excludentes de ilicitude ou dirimentes de
culpabilidade.
Passo ao cálculo da pena a ser aplicada inicialmente ao Sgt LEITE.
Atento às diretrizes do artigo 69 do CPM, percebe-se que as circunstâncias são favoráveis ao réu, pois é
primário, de bons antecedentes, um regular comportamento militar. Os motivos determinantes do crime,
representados pelos antecedentes psíquicos, e as razões que desencadearam a conduta ilícita são
normais à espécie do delito. As circunstâncias objetivas do crime também não recomendam maior
exasperação. Sendo assim, fixo a pena-base no seu mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão.
À míngua de agravantes e atenuantes, bem assim de causas especiais de aumento ou diminuição da
pena, chego à pena definitiva de 1 (um) ano de reclusão, nos termos do art. 209, § 1º, c/c o art.
58, ambos do CPM.
Assim, condeno o 3º Sgt Ex JOSÉ DA SILVA LEITE, como incurso no 209, § 1º, c/c o art. 58, ambos do
CPM, à pena de 1 (um) ano de reclusão, com o direito de recorrer em liberdade, a suspensão
condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, e o regime prisional inicialmente aberto, de acordo com
o art. 33, § 2º, alínea c, do Código Penal.
Cálculo, a seguir, a dosimetria da pena a ser imposta ao Sr. GUSTAVO:
Da mesma forma do Sgt LEITE, GUSTAVO é imputável, tinha consciência da ilicitude quando a praticou,
era-lhe exigível conduta diversa, configurando-se, assim, os pressupostos da culpabilidade. É réu primário
e não há nenhum registro que denigra seu comportamento no meio social. Nada há que proporcione uma
pena-base acima do seu mínimo. Porquanto, fixo a pena-base em 1 (um) ano de reclusão.
Carente de agravantes, atenuantes ou causas especiais de aumento ou diminuição da pena, fixo-a, em
definitivo, em 1 (um) ano de reclusão, com amparo no art. 209, § 1º, c/c o art. 58, ambos do CPM.
Assim, condeno o civil GUSTAVO BARBOSA LEITE, como incurso no 209, § 1º, c/c o art. 58, ambos do CPM,
à pena de 1 (um) ano de reclusão, com o direito de recorrer em liberdade, a suspensão condicional
da pena e o regime prisional inicialmente aberto, de acordo com o art. 33, § 2º, alínea c, do Código
Penal.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso ministerial, para condenar o 3º Sgt Ex JOSÉ DA SILVA LEITE e
o civil GUSTAVO BARBOSA LEITE, como incursos no art. 209, § 1º, c/c o art. 58, ambos do CPM, à pena de
de 1 (um) ano de reclusão, com o direito de recorrerem em liberdade, a suspensão condicional da
pena pelo prazo de 2 (dois) anos e o regime prisional inicialmente aberto, de acordo com o art. 33, § 2º,
alínea c, do Código Penal.

[1] NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. RT. 2014. p. 95.
[2] 2º SGT QE EMÍLIO DE SOUSA SILVA (Evento 71, vídeo 3); 2º SGT ERICK LUCENA DINIZ

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 01/07/2020 17:28:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b3a69a8a
(Evento 33, vídeo 23);

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 26/06/2020 18:10:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e80efb0e

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000055-38.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADOS: GUSTAVO BARBOSA LEITE E JOSÉ DA SILVA LEITE.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

VOTO VENCIDO

No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta maioria no mérito, votei vencido, no que fui
acompanhado pelos Eminentes Ministros LUIS CARLOS GOMES MATTOS, ODILSON SAMPAIO BENZI e
CARLOS VUYK DE AQUINO, para negar provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público Militar e
manter a Sentença na íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme as razões que
passo a expor.
2. Em suas razões de apelação, o MPM alega, preliminarmente, que a sentença não poderia se
fundamentar na ocorrência de legítima defesa, uma vez que, em sede de recebimento da denúncia, ao
apreciar o recurso em sentido estrito, o STM teria examinado o tema, que, por sua vez, estaria
acobertado pelo manto da coisa julgada. No mérito, requer a reforma da sentença no tocante à
absolvição dos apelados, para que sejam condenados como incursos no art. 209, § 1º, na forma do artigo
9º, inciso II, alínea "a", c/c artigo 53 e § 1º, todos do CPM, por estarem comprovadas a autoria e a
materialidade delitivas, não estando caracterizada a legítima defesa, mas "sendo manifesto o dolo dos
acusados em perpetrar a lesão corporal", não se podendo cogitar, tampouco, o excesso culposo
levantado pela defesa (art. 209, § 3º, do CPM), uma vez que as agressões teriam sido mantidas mesmo
após a impossibilidade de reação pela vítima, quando ela já estava caída (Evento 1, doc. 1).

I - PRELIMINAR
3. Inicialmente, no que se refere à preliminar arguida pelo MPM, julguei pelo seu não conhecimento, por
falta de amparo legal, no que fui acompanhado pelos eminentes Ministros, pelas seguintes razões.
4. Conforme consta do relatório (Evento 9), uma vez oferecida a denúncia em desfavor dos ora apelados
pelo Parquet Militar, o Juiz Federal da Justiça Militar da União da 2ª Auditoria da 11ª CJM houve por bem
rejeitá-la, mas posteriormente recebida a partir do julgamento do Recurso em Sentido Estrito nº
7000570-44.2018.7.00.0000, de relatoria do Ministro Francisco Joseli Parente Camelo, em que este
Tribunal, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao referido recurso.
5. Diante da supracitada decisão, alega o MPM que a r. sentença não poderia estar baseada em
ocorrência de legítima defesa por parte dos apelados à medida em que o tema já teria sido debatido e,
por isso, teria ocorrido a coisa julgada.
6. Contudo, é cediço que os motivos e as verdades dos fatos não fazem coisa julgada, como
expressamente previsto no Código de Processo Civil:
"Art. 504. Não fazem coisa julgada:
I - os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da
sentença;
II - a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença."

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 26/06/2020 18:10:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e80efb0e
7. Logo, afasta-se, por completo, a tese ministerial. Ademais, ainda que assim não fosse, o que se admite
apenas por apego ao debate, em várias ocasiões, o próprio Ministro-Relator do recurso em sentido estrito
levanta dúvidas acerca da forma como agiram os ora apelados, o que demonstra a impossibilidade de se
defender a coisa julgada neste caso. A título de exemplo, cito o seguinte trecho do acórdão:
"É oportuno dizer que esses registros trazem, no mínimo, a dúvida se realmente os
denunciados buscavam apenas repelir a agressão ou se era uma forma de aproveitar a
ocasião para prestar contas com seu desafeto, de modo que se reveste a dúvida em prol da
sociedade, neste momento processual de juízo de delibação."
8. Assim, apesar de este Tribunal ter recebido a denúncia, não há qualquer óbice para que o julgador,
fundado no princípio do livre convencimento motivado do juiz, possa avaliar se houve ou não uma causa
de exclusão de ilicitude até o final da instrução criminal. Vale dizer, o Acórdão prolatado por esta Corte no
citado Recurso em Sentido Estrito não conduz ao resultado de que a legítima defesa não poderia ser
analisada posteriormente pelo juiz.
9. Ademais, essa questão é eminentemente meritória, argumento, que por si só, já é suficiente para o
não conhecimento da presente preliminar.
10. Por essas razões, julguei pelo não conhecimento da preliminar arguida pelo Ministério Público Militar,
por falta de amparo legal.

II - MÉRITO
11. No mérito, em que pese tenha sido comprovada a agressão por parte dos apelados ao ofendido,
conforme se depreende dos depoimentos dos próprios apelados, do ofendido e das testemunhas, além do
laudo pericial e das imagens de vídeo, essas últimas demonstram que o desenrolar dos fatos não se deu
da maneira narrada na denúncia.
12. A fim de esclarecer a dinâmica do episódio, o MM Juiz Federal da Justiça Militar transcreveu a ordem
cronológica do acontecido de acordo com a gravação realizada pela "CAM7" do condomínio em que se
deram os fatos (Evento 11, doc. 144, Proc. 184-47.2016.7.11.00211):
"16h13min16seg - Sgt. GEOVANNY abre a porta de vidro, e sai em direção ao pilotis com
uma sacola na mão;
16:13:19 - o Sgt. GEOVANNY nota a presença do Sgt. LEITE à sua esquerda. Em seguida, vai
ao Sgt. LEITE e coloca o dedo em riste;
16:13:20 - mantendo o dedo em riste, o Sgt. GEOVANNY fala ao Sgt. LEITE. A expressão do
primeiro é de beligerância;
16:13:25 - o Sgt. GEOVANNY faz movimento com o braço e desfere um tapa na
direção do Sgt. LEITE;
16:13:27 - continua com dedo em riste, profere mais palavras;
16:13:28 - posiciona-se em base de luta e desfere novamente um tapa na direção
do Sgt. LEITE;
16:13:29 - posiciona-se para deixar a sacola no chão;
16:13:30 - momento em que o Sgt. LEITE segura o Sgt. GEOVANNY pelo pescoço, empurra-o
para frente, fazendo com que a sacola seja deixada no chão;
16:13:32 - empurrando o Sgt. GEOVANNY, o Sgt. LEITE desfere um soco e acerta o ofendido;
16:13:33 - Sgt. LEITE desfere um segundo soco no Sgt. GEOVANNY, mas não acerta o rosto.
Desfere um terceiro soco que acerta "em cheio" o Sgt. GEOVANNY, que cai no chão;
16:13:35 - o Sgt. LEITE tenta imobilizar o Sgt. GEOVANNY no chão. A partir deste momento,
o Sgt. LEITE não desfere mais nenhum golpe no Sgt. GEOVANNY;
16:13:36 - o filho do Sgt. LEITE, GUSTAVO, chega ao local e dá um chute no Sgt. GEOVANNY,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 26/06/2020 18:10:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e80efb0e
que ainda não havia sido imobilizado;
16:13:37 - GUSTAVO dá outro chute, que acerta o ombro do Sgt. GEOVANNY;
16:13:38 - GUSTAVO dá um terceiro chute, que acerta a barriga do Sgt. GEOVANNY;
16:13:39 - GUSTAVO desfere dois socos no Sgt GEOVANNY, que ainda tentava se
desvencilhar do Sgt. LEITE para lutar;
16:13:41 - GUSTAVO chuta nas pernas do Sgt. GEOVANNY, que cai ao chão;
16:13:43 - GUSTAVO dá um último chute no Sgt. GEOVANNY, que estava no chão. A partir
deste momento, o Sgt. LEITE, percebendo que o Sgt. GEOVANNY não esboçava mais reação
às agressões, bloqueia qualquer ação do seu filho GUSTAVO, momento em que a briga
termina, as 16h13min46seg."
13. Prosseguindo, o Juízo a quo complementa que:
"Juntada pela defesa no evento 101, doc. 2, a gravação da "CAM 6" do condomínio,
sincronizada temporalmente com o outro vídeo, mostra por outro ângulo, toda a dinâmica
dos fatos evidenciada pela câmera 7, sendo observado que o Sgt. LEITE acessou o pilotis
pelo portão da frente as 16h12min54seg, e as 16h13min19seg foi abordado pelo Sgt.
GEOVANNY, fato já evidenciado na outra câmera."
14. Portanto, diante da dinâmica dos fatos, comprovadas por meio dos vídeos gravados através das
câmeras de segurança do condomínio onde os fatos ocorreram, é possível concluir que o ofendido deu
início às vias de fato naquela ocasião. É de conhecimento que a animosidade entre ambos era antiga o
que nos leva a concluir que qualquer provocação poderia resultar em sérias consequências.
15. E foi justamente isso o que aconteceu, as imagens captadas mostram que a primeira agressão teria
iniciado com o ofendido e, em legítima defesa, o apelado Sgt. LEITE teria agredido ele, assim como o
apelado GUSTAVO BARBOSA LEITE, filho do primeiro apelado, que agiu em legítima defesa de terceiro,
uma vez que encontrou seu pai caído no chão em luta corporal com o desafeto.
16. O art. 44 do Código Penal Militar estabelece que:
"Legítima defesa
Art. 44. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios
necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem."
17. Portanto, para que seja considerado agindo em legítima defesa é necessário que se verifique os
seguintes requisitos: (i) existência de uma agressão: efetivo ataque contra os bens jurídicos de
alguém; (ii) agressão injusta, isto é, "agressão ilícita"; (iii) agressão atual ou iminente: que está
ocorrendo ou que está prestes a ocorrer; e (iv) agressão dirigida à proteção de direito próprio ou
de terceiro, ressaltando-se que deve haver uma proporcionalidade entre os bens jurídicos em conflito.
18. Analisando-se as provas colacionadas aos autos, pode-se afirmar que os apelados agiram albergados
sob a excludente da legítima defesa, na medida em que, diante de uma agressão atual injusta (dois tapas
no rosto do apelado Sgt. LEITE), os apelados agrediram o ofendido com o intuito de se proteger o Sgt.
LEITE. Ressalte-se que, como bem apontou a r. sentença, não houve nenhum excesso na reação dos
apelados. Destaco, abaixo, trecho nesse sentido:
"Registre-se a lucidez com que agiu o acusado LEITE, que freou seu filho GUSTAVO ao
perceber que não havia mais nenhuma ameaça física a ser neutralizada.
O tempo total entre o início da briga provocado pelo Sgt. GEOVANNY e o último golpe
aplicado pelo acusado GUSTAVO foi de apenas 18 segundos, e o tempo decorrido entre a
primeira intervenção do acusado GUSTAVO e o momento em aplica o último chute no
sargento GEOVANNY é de apenas 7 segundos, o que, além de provar a inexistência de
excessos, revela que os dois acusados tiveram a única intenção de repelir a injusta agressão
provocada pelo sargento GEOVANNY.
Além disso, não houve qualquer utilização de objeto ou arma para repelir a agressão, e,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 26/06/2020 18:10:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e80efb0e
claramente, observa-se nas imagens que os acusados, ao constatarem que o Sgt.
GEOVANNY estava neutralizado, cessaram espontaneamente suas ações."
19. Desta feita, nas circunstâncias narradas nos autos, entendo que os apelados não tinham alternativa
senão impedir a injusta agressão perpetrada pelo Stg. Geovanny contra o Sgt. LEITE.
Por essas razões, votei vencido para conhecer e negar provimento ao recurso interposto pelo Ministério
Público Militar para manter a Sentença na íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 18 de junho de 2020.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Revisor